Tribunal: TJBA
Processo: 8052758-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052758-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: DANIELA NERI DOS SANTOS Advogado(s): JORGE FERNANDES COELHO DOS SANTOS Ementa: Direito do Consumidor . Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Comprovante de pagamento referente a cartão diverso. Ausência de prova constitutiva do direito. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual a autora alega ter sido negativada indevidamente após o pagamento de fatura, enquanto o banco réu sustenta a legitimidade da cobrança e da inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se o comprovante de pagamento apresentado pela autora refere-se efetivamente à quitação da fatura emitida pelo banco réu; e (ii) se a negativação do nome da autora foi indevida, a caracterizar a existência de danos morais e materiais a serem indenizados. III. Razões de decidir 3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que o comprovante de pagamento juntado aos autos refere-se expressamente à "Fatura do cartão Nubank", instituição financeira diversa da demandada. 4. Ausente a comprovação do pagamento da fatura emitida pelo banco réu, não há que se falar em negativação indevida, tampouco em danos morais ou materiais a serem indenizados, sendo legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.